Tribunal: TJDFT
Processo: 0711270-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711270-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S.S.O INFRAESTRUTURA &amp; COMERCIO LTDA, ISRAEL DOS SANTOS ISRAEL SOBRINHO AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por S.S.O INFRAESTRUTURA E COMÉRCIO LTDA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum, declinou da competência. No recurso, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e impugna a decisão que declinou da competência. A decisão de ID 45158865 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita postulada e determinou a juntada das duas últimas declarações do imposto de renda, balanço patrimonial e extratos bancários. A agravante não cumpriu a determinação judicial, conforme certidão de ID 45763631. Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. A pessoa jurídica pode fazer jus à gratuidade de justiça, desde que comprovada a efetiva necessidade, conforme prevê o artigo 98 do CPC/15. No mesmo sentido é a súmula 481 do STJ. Transcrevo in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. No caso em comento, foi determinada à agravante a juntada de documentos de fácil acesso, com o intuito de provar a hipossuficiência. Contudo, a agravante não cumpriu a determinação judicial. Nesse contexto, não tendo a agravada comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. Em casos semelhantes, vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Não há perda de objeto do recurso que almeja a concessão da gratuidade de justiça se, embora proferido ato decisório com conteúdo de sentença na origem, consta recurso que pretende a reforma do decisum para condenação da parte ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 2. De acordo com o enunciado da Súmula 481 do STJ, apenas "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. Mera dificuldade financeira não atesta a hipossuficiência da pessoa jurídica que está em plena atividade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1670453, 07185705520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. 1. Não se concede a gratuidade de justiça quando não há provas da incapacidade financeira da pessoa jurídica (Súmula 481 do STJ). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1422070, 07004653020218079000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora